Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56377804). Benefício da gratuidade de justiça já concedido no acórdão 1742736 (ID 50381674)

3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que lhe é devida uma indenização por dano moral, pois instalou um sistema de energia em sua propriedade rural devido à falta de ação por parte da recorrida. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que a requerida seja condenada a indenizar a parte autora, ficando o quantum indenizatório ao arbítrio do colegiado.

4. Contrarrazões não apresentadas.

5. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a recorrente formulou pedido de compensação por dano moral. Assim, não conheço do recurso nesse ponto. Não identificando outros elementos substanciais no recurso que justifiquem sua análise, conclui-se pela inviabilidade de conhecê-lo.

6. Recurso não conhecido. Sentença mantida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.